Tribunal: TJDFT
Processo: 0734561-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DO EMBARQUE PELO PASSAGEIRO. HIPÓTESE DO ART. 740, §2o DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. REEMBOLSO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL NÃO UTILIZADO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a segunda ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, condenando-a, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.211,18 (oito mil, duzentos e onze reais e dezoito centavos), a título de danos materiais.
2. Os autores adquiriram, no site da primeira ré, passagens aéreas de voo operado pela segunda ré, ora recorrente, para o trecho Brasília - Curaçau. Não obstante, no dia do embarque, descobriram que o passaporte de um de seus filhos tinha vencido. Então, rapidamente se dirigiram ao balcão de embarque da recorrente e informaram que não conseguiriam embarcar. Procuraram, também, a primeira ré, intermediadora, para remarcar as passagens. Mas esta, além de afirmar que não haviam passagens disponíveis para as datas requeridas pelos autores, cobrara exorbitante valor de taxa de remarcação para as outras datas. Assim, os autores se viram obrigados a comprar novos bilhetes aéreos, a fim de realizarem a viagem de férias da família. Requerem, portanto, a restituição do valor pago pelas passagens, descontado valor razoável a título de multa.
3. Em sede recursal, o recorrente sustenta inexistir dever de reembolso, tendo em vista a aplicação da hipótese prevista no art. 740, §2o, do Código Civil. Alega, ainda, não ser hipótese de condenação solidária, sob o argumento de que os fatos decorreram de conduta e/ou procedimentos imputados exclusivamente à agência de viagem (primeira ré), a quem cabe o dever de restituir.
4. A despeito das suas alegações, entendo que razão não assiste ao recorrente. Com efeito, dispõe o § 2o do art. 740 do Código Civil que “Não terá direito ao reembolso do valor da passagem o usuário que deixar de embarcar, salvo se provado que outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que lhe será restituído o valor do bilhete não utilizado.”
5. Todavia, nesse caso, a prova de que outro passageiro não embargou no lugar dos autores deveria ser feita pela recorrente, que dispõe dos dados de embarque dos passageiros, mas não o fez. Trata-se de hipótese de inversão ope legis do ônus da prova, de que não se desincumbiu a requerida.
6. Assim, à falta de prova que caberia à requerida, é cabível a restituição do valor da passagem. Mas é caso, também, de retenção de parte do valor pela transportadora, porquanto não se mostra razoável que a companhia aérea tenha que arcar quase que integralmente com o ônus decorrente da desistência efetivada por culpa do consumidor.
7. Diante desse cenário, se afigura justa a adequação da incidência de multa estabelecida pela sentença no patamar de 30% (vinte por cento) sobre os valores desembolsados.
8. Portanto, correta a sentença que julgou procedente parcialmente os pedidos, e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento para o autor da quantia de R$ 8.211,18 (oito mil, duzentos e onze reais e dezoito centavos), a título de reembolso.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10%(dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95. A Súmula do julgamento servirá de Acórdão, na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.